Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Processo : 0713715-08.2024.8.07.0018 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de preclusão e supressão de instância suscitadas em contrarrazões (id. 67963131 - Pág. 2-6). Intime-se Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator